Tribunal: STF
Processo: ADI 19
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO (ART. 103,
PARAGRAFO 2. DA C.F.).
A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO, DE QUE TRATA
O PARAGRAFO 2. DO ART. 103 DA NOVA C.F., NÃO E DE SER PROPOSTA
PARA QUE SEJA PRATICADO DETERMINADO ATO ADMINISTRATIVO EM
CASO CONCRETO, MAS SIM VISA A QUE SEJA EXPEDIDO ATO NORMATIVO QUE
SE TORNE NECESSARIO PARA O CUMPRIMENTO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL
QUE, SEM ELE, NÃO PODERIA SER APLICADO.